Tribunal: TJDFT
Processo: 0710807-73.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS. NÃO ACOLHIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADA. VALOR INDENIZATÓRIO COMPROVADO DOCUMENTALMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cotejando-se os depoimentos colhidos no curso do processo, verifica-se ser improcedente a alegação defensiva de culpa exclusiva da vítima, cabendo destacar que o acusado, embriagado no momento dos fatos, colidiu com o veículo da vítima enquanto este se encontrava parado em uma faixa de pedestres, gerando danos de elevada monta.

2. Não se afigura como um dos requisitos para a fixação do valor indenizatório previsto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, que a vítima ofereça meios para que o dano seja reparado da forma menos onerosa possível (orçamentos diversos), sendo necessária apenas a comprovação do prejuízo em decorrência do ilícito penal, tal como demonstrado nos autos.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no 9.503/1997 (condução de veículo sob a influência de álcool), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Execução, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, e da suspensão do direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses, mantendo-se, ainda, a condenação ao pagamento da indenização no valor de R$ 11.640,36 (onze mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e seis centavos) pelos danos materiais causados à vítima.